Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE DO AUTOR. TEORIA DA ASSERÇÃO.

A legitimidade ad causam é aferida à luz das asserções lançadas na inicial, reservando-se para a sentença o julgamento acerca da responsabilidade imputada à ré.